Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL. EXTENSÃO AOS PROCESSOS CONEXOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Em análise ao cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora do veículo, objeto dos presentes embargos de terceiro (0702368-16.2021.8.07.0007), constato que, de fato, foi deferida ao embargado a gratuidade de justiça.
II. Concedidos os benefícios da justiça gratuita nos autos principais, a gratuidade se estende aos processos conexos e para todos os recursos deles derivados, se não tiver sido provada a expressa revogação.
III. Apelo conhecido e provido tão somente para que sejam estendidos os benefícios da gratuidade de justiça deferida nos autos originários ao processo conexo.